Tribunal: TJPA
Processo: 0843883-35.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843883-35.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: ANDERSON RENAN SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ITAPEVA XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária posteriormente convertida em execução por quantia certa, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC. A recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de apreciação de pedido de dilação de prazo, necessidade de intimação pessoal prévia e ocorrência de decisão surpresa, requerendo a anulação ou reforma do julgado para prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, exigia prévia intimação pessoal da parte autora; e (ii) estabelecer se o descumprimento da determinação judicial para apresentação de planilha atualizada do débito caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo e falta de interesse processual aptas a justificar a extinção da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, tornando indispensável a apresentação de planilha atualizada da dívida para definição do quantum exequendo e regular prosseguimento da execução.

4.

A exequente limitou-se a requerer dilação de prazo por mais 15 dias, sem justificativa concreta, e permaneceu inerte mesmo após o decurso integral do prazo por ela própria solicitado, deixando de apresentar documento essencial à continuidade do feito.

5.

A sentença não se fundamenta em abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, mas na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e na falta de interesse processual, enquadradas nos incisos IV e VI do mesmo dispositivo.

6.

A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses dos incisos II e III, não alcançando as causas terminativas fundadas nos incisos IV e VI.

7.

Não há decisão surpresa nem cerceamento de defesa, pois a exequente tinha plena ciência da determinação judicial e do dever de apresentar a planilha atualizada, tanto que requereu prazo suplementar para seu cumprimento.

8.

A planilha atualizada do débito constitui elemento indispensável à liquidez e delimitação da pretensão executiva, inviabilizando o desenvolvimento válido do processo quando ausente.

9.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece a desnecessidade de intimação pessoal para extinção fundada no art. 485, IV, do CPC, reservando essa exigência às hipóteses de abandono processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apresentação de planilha atualizada do débito em execução por quantia certa caracteriza falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e ausência de interesse processual.

2.

A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III, não sendo exigível nas extinções fundamentadas nos incisos IV e VI.

3.

O descumprimento de determinação judicial para apresentação de documento indispensável à delimitação da pretensão executiva autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

4.

Não configura decisão surpresa a extinção do feito quando a parte, ciente da determinação judicial, permanece inerte após o transcurso do prazo concedido para seu cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV, VI e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0907385-11.2022.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.04.2025; TJMG, Apelação Cível nº 10000220931034001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 30.06.2022.

RELATÓRIO

Trata-se originariamente de
ação de busca e apreensão em alienação fiduciária nº 0843883-35.2021.8.14.0301
, ajuizada por
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
, posteriormente figurando também como exequente
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, em face de
ANDERSON RENAN SANTOS LIMA
, visando à apreensão de veículo dado em garantia fiduciária em razão de inadimplemento contratual.

Após diversas diligências processuais relativas à localização e citação do réu/apelado, antes mesmo da triangularização da relação processual, a parte autora/apelante postulou pela conversão da ação de busca e apreensão em “
ação executiva por quantia certa
” (ID n.
35791243
).

Na sequência, o Juízo determinou a intimação da parte exequente, na forma do despacho de ID n. 35791245, para que juntasse planilha atualizada da dívida exequenda.

Em seguida, a parte exequente postulou imotivadamente, por meio da peça de ID n. 35791247, de 02.10.2025, por dilação de prazo, por mais 15 (quinze) dias, para o cumprimento da determinação judicial.

Passado o prazo requerido, sem manifestação da parte exequente, sobreveio a
sentença de

ID nº 35791249
, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém extinguiu o processo
sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, ao considerar que a parte autora, embora intimada, não cumpriu determinação judicial para apresentar planilha atualizada da dívida e adotar as providências necessárias ao regular prosseguimento do feito. Na mesma decisão, foi consignada a ausência de citação da parte requerida e de defesa.

Em face dessa sentença, a parte autora opôs
embargos de declaração de ID nº 35791251
, alegando omissão quanto ao pedido de dilação de prazo anteriormente formulado, bem como sustentando inexistência de inércia, ocorrência de decisão surpresa e necessidade de prévia intimação pessoal caso a hipótese fosse tratada como abandono processual. Requereu, ainda, a atribuição de efeitos infringentes, com o recebimento da planilha de cálculo atualizada e o prosseguimento do feito.

Os embargos foram apreciados pela
decisão d
e
ID nº 35791256
, na qual o Juízo conheceu do recurso, mas lhe negou provimento, ao fundamento de que a parte embargante pretendia rediscutir matéria própria da via recursal, inexistindo obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada. Assim, foi mantida integralmente a sentença extintiva.

Na sequência, a autora interpôs
apelação de ID nº 35791258
, reiterando a alegação de
error in procedendo
, sob o argumento de que a extinção, fundada em suposta inércia, deveria ter observado o procedimento do art. 485, III e § 1º, do CPC, com prévia intimação pessoal da parte. Também sustentou que havia pedido pendente de dilação de prazo, que não teria sido apreciado antes da extinção, e requereu a anulação ou reforma da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Por fim, foi expedida a certidão de ID nº 35791272, atestando a tempestividade da apelação e certificando que não houve apresentação de contrarrazões, tendo decorrido integralmente o prazo para manifestação da parte apelada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso de ID n.
35791258
, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO.

Não assiste razão à parte apelante.

Com efeito, a extinção do feito não decorreu de abandono processual em sentido próprio, mas do reconhecimento quanto à ausência de pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e útil da demanda executiva, bem como do reconhecimento quanto à perda de interesse processual, diante do não atendimento de determinação judicial expressa para apresentação da planilha atualizada do débito exequendo.

Conforme se extrai da marcha processual, após a própria parte autora requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, o Juízo de origem determinou a juntada da planilha atualizada da dívida, providência indispensável à definição do
quantum
executado e ao regular prosseguimento do feito.

A parte exequente, contudo, limitou-se a requerer dilação de prazo por mais 15 (quinze) dias, em 02.10.2025, sem apresentar justificativa concreta e sem, posteriormente, cumprir a diligência exigida pelo Juízo. Assim, até 28.11.2025, data da sentença de ID nº 35791249, já havia transcorrido lapso temporal superior ao prazo requerido pela própria parte, permanecendo ausente documento essencial à continuidade da execução pretendida.

Nesse contexto, não procede a alegação recursal de que a sentença teria aplicado indevidamente o art. 485, III, do CPC, ou de que seria imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora, nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC.
A decisão recorrida foi expressa ao fundar a extinção nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, por reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como a falta de interesse processual, e não o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
.

A exigência de intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se estendendo, de forma automática, às causas terminativas fundadas na inviabilidade objetiva de prosseguimento do feito por ausência de documento indispensável à delimitação da pretensão executiva.

Também não se verifica decisão surpresa ou cerceamento de defesa. A parte exequente tinha ciência inequívoca da determinação judicial, tanto que postulou prazo suplementar para cumpri-la, mas permaneceu inerte mesmo após o decurso do prazo que ela própria requereu
.

A planilha atualizada do débito, em demanda convertida para execução por quantia certa, não constitui formalidade secundária, mas elemento necessário à própria liquidez e delimitação da pretensão executiva, sem o qual o processo não poderia avançar validamente.

Desse modo, caracterizada a causa terminativa processual reconhecida na origem, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, não há reparos a tecer quanto à sentença recorrida, razão pela qual deve ser mantida integralmente, negando-se provimento ao recurso de apelação.

Corroborando o entendimento acima, conferir os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O § 1º do art. 485 do CPC exige intimação pessoal do autor apenas nas hipóteses dos incisos II e III (abandono e desistência tácita), sendo inaplicável às hipóteses dos incisos IV e VI (ausência de pressuposto processual e desinteresse de agir). 4. O art. 4º do Decreto-Lei 911/69 confere ao credor a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, não se tratando de obrigação legal, mas a omissão nesse sentido demonstra perda do interesse processual. 5. A inércia do credor, mesmo após ser intimado para indicar providências que possibilitassem o prosseguimento do feito, evidencia a ausência de pressupostos mínimos de utilidade e necessidade processual. 6. A jurisprudência dominante nos tribunais pátrios confirma que, em hipóteses de não localização do bem e inércia do autor, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção de ação de busca e apreensão, com base no art. 485, IV e VI, do CPC, é cabível quando o credor não manifesta interesse em impulsionar o feito após tentativa infrutífera de localização do bem. 2. A intimação pessoal do autor é desnecessária nas hipóteses de ausência de pressuposto processual ou perda de interesse de agir, conforme art. 485, § 1º, do CPC. 3. A conversão da busca e apreensão em ação de execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei 911/69, constitui faculdade do credor, cuja inércia pode justificar a extinção do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, VI e § 1º; Decreto-Lei 911/69, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv nº 0008581-25.2010 .8.14.0006, Rel. Des. Maria de Nazaré S. Guimarães, j. 11.04 .2017; TJ-DF, ApCiv nº 0719571-59.2019.8.07 .0007, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 26 .08.2020; TJ-MG, ApCiv nº 10000205031495001, Rel. Des. Vicente de O. Silva, j. 25.11.2020; TJ-PE, ApCiv nº 0043641-98 .2023.8.17.2001, Rel. Des. Bartolomeu B. de F. Morais, j. 17.04.2024; TJ-GO, ApCiv nº 5562540-40.2022 .8.09.0164, Rel. Des. Doraci L. R. S. Andrade; TJ-PB, ApCiv nº 0800241-56 .2021.8.15.0051, Rel . Des. João B. Barbosa; TJ-CE, ApCiv nº 0248123-34.2022 .8.06.0001, Rel. Des. Paulo A. A. Filho. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09073851120228140301 26486630, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRESSUPOSTO DE CONDIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM - INDEFERIMENTO POR INÉPCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - REQUERIMENTO DO RÉU INCABÍVEL. - Não cumprida a determinação judicial de emenda da petição inicial, ainda que a parte tenha sido devidamente intimada, o seu indeferimento, e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, é medida que se impõe - A intimação pessoal da parte acerca da extinção do processo sem resolução do mérito somente se faz necessária nos casos do art. 485, II e III, do CPC/15 - O prévio requerimento do réu acerca da extinção do feito somente é necessário quando houver o abandono da causa pelo autor. Em casos em que a extinção ocorre por inépcia da petição inicial não há que se falar em necessidade de requerimento do réu. (TJ-MG - AC: 10000220931034001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2022)

A ausência de cumprimento da determinação judicial, mesmo após o transcurso do prazo suplementar de 15 (quinze) dias requerido pela própria exequente, evidencia a correção do enquadramento realizado pelo Juízo de origem nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e falta de interesse processual.

Por conseguinte, inexistindo nulidade processual, decisão surpresa ou violação ao contraditório, impõe-se a manutenção integral da sentença de ID nº 35791249, com o desprovimento do recurso de apelação.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação de ID nº 35791258 e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID nº 35791249, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar honorários advocatícios recursais, uma vez que não houve angularização da relação processual nem fixação de honorários na origem.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 22/06/2026